Tribunal: TJMT
Processo: 1015502-18.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015502-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON DAVID BUENO - CPF: 089.282.901-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CÁCERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2º da
Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Edson David Bueno
contra a decisão que, em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cáceres
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019 e a Portaria nº 29, de 23 de setembro de 2019 do Conselho da Magistratura ofendem os princípios constitucionais “
que tratam da competência privativa (art. 22, inciso I, da CF), do princípio do juiz natural (art. 5ª, inciso, LIII da CF) e do princípio da proteção prioritária de crianças e adolescentes (art. 227 da CF)
”.

Assevera que “
o direito aqui perseguido, encontra se estatuído na Lei nº 10.741/2003, haja vista tratar-se de saúde, por tal razão, o foro competente, por decorrência lógico-legal se subsome na residência do idoso, autor da demanda
”.

Afiança que “
jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 22990470).

Não há contrarrazões (Id. 32021960).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cézar Fachone (Id. 35659985), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Considerando a Portaria 29/2019-CM, que instituiu a Vara Estadual de Saúde, cuja competência atrai as ações relativas ao direito à saúde pública, em que o Estado de Mato Grosso figure como parte, seja individualmente ou em litisconsórcio, declino o presente feito em favor da especializada na Comarca de Várzea Grande.

Às providências, com a urgência que o caso requer. [...]. (Id. 19475492, fls. 14).

Trata-se de
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
proposta por
Edson David Bueno
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cáceres
.

Registra a inicial do agravo de instrumento:

[...] Em síntese, trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada em dezembro de 2015, a fim de compelir os Requeridos, Estado de MT e Município de Cáceres/MT,
a fornecerem o medicamento abiroterona 250mg, por tempo indeterminado
, conforme a prescrição médica.

[...]

Note-se que no último laudo médico aportado aos autos, o profissional médico que faz acompanhamento do agravante mencionou a necessidade de uso contínuo de referida medicação.
[...]. (Id. 19475460, fls. 3/4). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 8º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
se enquadra na exceção do artigo 2º, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020